Tribunal: TJSP
Processo: 2189811-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Agravantes que se insurgem contra decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que houve nulidade nos autos da execução em razão de:
a) Ausência de intimação do advogado substabelecido. Nulidade não alegada na primeira oportunidade em que cabia às partes falarem nos autos. Artigo 278 do CPC.
b) Inércia do advogado substabelecido e invalidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Agravantes que se insurgem contra decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que houve nulidade nos autos da execução em razão de:
a) Ausência de intimação do advogado substabelecido. Nulidade não alegada na primeira oportunidade em que cabia às partes falarem nos autos. Artigo 278 do CPC.
b) Inércia do advogado substabelecido e invalidade do substabelecimento outorgado aos novos advogados dos executados. Impossibilidade. Fatos que deverão, se o caso, ser apurados em ação própria para esse fim.
c) Falecimento de um dos executados. Fato não noticiado pelo espólio ou os sucessores do falecido. Inexistência de comprovação do interesse dos agravantes no fato ocorrido.
d) Impossibilidade de alienação dos imóveis, declarados indisponíveis pela Justiça do Trabalho. Sentença proferida em sede trabalhista que comprova a inexistência de qualquer constrição sobre referidos bens.
Decisão que não merece qualquer reparo. Recurso desprovido.